Tribunal: TJDFT
Processo: 0006067-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006067-67.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DANIEL SILVA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, III e 7o, I, ambos da Lei n.o 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida do Código Penal, onde consta punição para a conduta de alguém ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Não há controvérsias quanto à materialidade e autoria do delito e à condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. A prescrição retroativa é uma forma de extinção da pretensão punitiva estatal ao agente criminoso que ocorre quando o prazo prescricional é atingido entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação. No caso, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a suspensão do curso processual, bem como o restabelecimento do curso processual e a publicação da sentença, houve transcurso de prazo superior ao limite prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. O recorrente alega violação aos artigos 387, inciso IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa, não houve condenação penal, impondo-se a exclusão expressa no acórdão da condenação ao pagamento de indenização mínima por dano moral, para a manutenção da coerência normativa e da segurança jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 387, inciso IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020